Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012803-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), MARIA FRAGA APARECIDA - CPF: 851.370.811-91 (AGRAVADO), FRANCISCA BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 028.340.791-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA
ON LINE
– DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de

Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ricardo Alves Athaide
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, tirada da Ação de Execução, proposta
em desfavor de
Maria Fraga Aparecida
, que indeferiu pedido de consulta ao SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD, bem como expedição de ofício ao INSS, sob o fundamento de que o desarquivamento da execução deve ocorrer apenas quando o Exequente,

Agravante, indica bens suscetíveis à penhora (id. 214052686).

Inconformado, o Agravante sustenta equívoco do magistrado, porque o processo executivo não estava arquivado, mas somente suspenso até julgamento dos embargos de terceiro. Além disso, que os sistemas conveniados ao Poder Judiciário visam acelerar o processo executivo e obstar o acesso as informações viola o artigo 797 do CPC, notadamente pelo fato da execução se processar no interesse do credor.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da demanda, com o deferimento das pesquisas postuladas no
SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, bem como a expedição de ofício ao INSS para conhecimento da situação financeira do devedor. No mérito, o provimento do recurso
(id.
214052669
).

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 214436675).

Sem contraminuta (id. 218116193).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa está assim grafado:

“(...) Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por RICARDO ALVES ATHAIDE em face de MARIA FRAGA APARECIDA. Partes qualificadas no feito.

A ação foi proposta em 2012, sendo que em 18/11/2022, depois do deferimento de diversas pesquisas pelo juízo, foi determinada a suspensão do feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora, nos termos do inciso III do artigo 921 do CPC (id. 103976928). Decorrido o término do prazo da suspensão a exequente apresentou novo petitório, onde não indicou bens a penhora, tendo se limitado a postular providências do juízo, no sentido do refazimento de pesquisas patrimoniais já realizadas.

Postulou ainda, à luz do 782, §3° do CPC, o cadastro da executada junto ao cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Vieram os autos conclusos. Decide-se.

Conforme remansosa jurisprudência[1], para que haja o desarquivamento do feito executivo, devem ser indicados bens à penhora, o que não aconteceu no caso dos autos, em que a parte pretende a renovação de pesquisas patrocinadas pelo judiciário.

Além do mais, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.

Em razão do exposto, INDEFERE-SE os pedidos entabulados. Sem prejuízo, DEFERE-SE a inscrição do nome da executada junto ao sistema SERASAJUD, o que foi efetivado nesta data, conforme se verifica do comprovante anexo.

Permite-se a expedição de certidão de crédito, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101 /2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil.

REMETA-SE o feito ao arquivo
, definitivamente, portanto.
(...)”

Na origem, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários, ajuizada por
Ricardo Alves Athaide
,

em desfavor
Maria Fraga Aparecida
, no ano de 2012, no valor de R$ 11.620,00 (onze mil seiscentos e vinte reais), cujo pedido foi julgado procedente (ids. 72367965, pág. 26, e 72367976, pág. 75 - autos de origem).

Na fase de cumprimento de sentença, houve penhora, via BACENJUD, da quantia de R$ 49,00 (Quarenta e nove reais), e de um bem imóvel, que foi objeto de embargos de terceiros, subsidiando decisão de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos, na data de 18/11/2022 (id. 103976928 - autos de origem

72367976, pág. 75 - autos de origem).

A pesquisa junto ao
BACENJUD ocorreu no dia 24/04/2018 (id. 72367979, págs. 10 - autos de origem).

Ao consultar os embargos de terceiros, tendo como embargante
Francisca Bastos de Oliveira
e embargado
Ricardo Alves Athaide
, ora Agravante, verifica-se que foi julgado procedente, com reconhecimento de que o único imóvel penhorado neste feito pertence à embargante, já que o adquiriu antes da propositura desta demanda, no dia 21/03/2024 (id. 148176459 - Proc. no 1021073-24.2020.811.0003).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do
REsp 1.112.943/MA
, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do Exequente, para que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis.

Somando-se a isso,
“possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”
. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

No caso em exame, em que pese já ter sido realizada a consulta em sistema disponível ao Poder Judiciário no dia 24/04/2018, observa-se que ocorreu há muito tempo, ou seja, ultrapassados 5 (cinco) anos.

O certo é que não há óbice legal para reiteração das pesquisas
on line
, aliado a isso existe ao lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos desde a última diligência dessa natureza. Logo, não há razão para impedimento da consulta nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, que foram instituídos para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para efetivação da justiça.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADA SISBAJUD – EXECUÇÃO QUE TRAMITA A 12 (dOZE) anos - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). (N.U 1029592-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

A propósito, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). (N.U 1017579-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao INFOJUD, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor. (N.U 1026128-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ricardo Alves Athaide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024